Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802243-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIVALDO AMARAL CARREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802243-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO – OAB/PA Nº 26.644

PACIENTE: MARIVALDO AMARAL CARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS.

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI Nº 13.964/2019. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIORIDADE DA LEI.
TEMPUS REGIT ACTUM.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA
.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 – A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A
constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu.

3 – Não há que se falar em violação à disposição contida na lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrimes”) se os fatos indicados ocorreram sob a égide de lei anterior – em Direito Processual Penal, os atos são regidos pela lei em vigor ao tempo de sua realização (
tempus regit actum
).

4 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

4.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para aparelhar o conjunto probatório.

5 –

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade e nem implica, por si só, na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Súmula nº 08/TJPA).

6 -
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Alfredo de Jesus Souza do Couto, em favor de
Marivaldo Amaral Carreira,
que responde a ação penal de nº 0001205-37.2019.8.14.0130 junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 157, §2º-A, inciso I e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:

1)

É nulo o decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que violou o art. 311 do Código de Processo Penal - com nova redação dada pela lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) -, que veda a decretação da preventiva de ofício.

2)

A audiência de custódia foi realizada sem a presença do membro do Ministério Público, bem como da defesa.

3)

Há evidente excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em afronta à orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que editou recomendação para que a duração das instruções processuais não ultrapasse 180 dias.

4)

Não existem fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

Por fim, destaca condição pessoal favorável ao paciente - pois é réu primário -, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, pugna:

“a) Que seja concedida a LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MARIVALDO AMARAL CARREIRA,

com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, para que aguarde o julgamento do mérito em liberdade.

b) No mérito, que seja a presente impetração conhecida e a ordem concedida, para que seja definitivamente mantida a ordem de revogação da prisão dos Pacientes.”

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira em 11.03.2020 e, em 17.03.2020, a Douta Desembargadora indicou a minha prevenção em razão dos
habeas corpi
nºs 0807277-09.2019.8.14.000 e 0800605-48.2020.8.14.0000.

Após reconhecer a prevenção, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.887.241).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.891.214).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e
,
no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.896.206).

Após, o impetrante pediu a reconsideração da decisão que negou a liminar, o que foi prontamente indeferido (Id. nº 2.950.975).

É o relatório
.

VOTO

Como destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
“[s]obre o argumento de inidoneidade dos fundamentos para a preventiva, afianço que foram apreciados quando do julgamento do
habeas corpus
nº 0807277-09.2019.8.14.0000 pela Seção de Direito Penal, e denegado, à unanimidade, segundo consta da ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º I e II C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, já que os autos dão conta que o paciente participou de associação criminosa que atendia às ordens de integrante de uma organização criminosa difundida em todo o país.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (4 réus), além de haver a necessidade da expedição de cartas precatórias.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade. (grifei)”

Nesse contexto, notadamente, houve a prestação jurisdicional a respeito do pleito defensivo, de forma que o pedido - neste particular -, não pode ser conhecido por consistir em inadmissível reiteração.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DA INICIAL. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "
É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
" (AgRg no HC 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019) .

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 539.607/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)”
(grifei)

Ante tais considerações,
não conheço do pedido nesta parte
.

No que tange ao argumento de que o decreto preventivo é ilegal, pelo fato de que a audiência de custódia foi realizada sem a presença de defensor técnico e de representante do Ministério Público, anoto, desde logo, que não merece ser acolhido.

Neste ponto, repiso os fundamentos que adotei quando do julgamento do
habeas corpus
nº 0800605-48.2020.8.14.0000, que pretendia a liberdade do corréu do coacto, Idenilson Gama de Oliveira – e impetrado pelo mesmo advogado –, de que, a despeito da ausência da defesa e do Ministério Público na audiência de custódia, verifica-se no documento acostado ao Id. nº 2.851.737 que estes foram devidamente cientificados dos termos do ato posteriormente, bem como de que:

“Vale ressaltar que a audiência de custódia é realizada em fase pré-processual, ou seja, quando o contraditório e a ampla defesa ainda não são princípios norteadores do processo e causa de nulidade se não observados (súmula 523 do Supremo Tribunal Federal).

Assim, a constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse contexto, não é outro o entendimento, inclusive, de que até mesmo a não realização da audiência de custódia não tem o condão de ensejar a nulidade da constrição, consubstanciando-se, apenas, em mera irregularidade.

Nesse sentido, já foi decidido por esta Seção em voto de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que colaciono a seguir:

‘HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RECEBEU A DENÚNCIA. REAPRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PACIENTE QUE MANTINHA ILEGALMENTE EM DEPÓSITO ARMAS DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO, TODAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, BEM COMO MUNIÇÕES E ARTEFATO EXPLOSIVO COM DETONADOR, ALÉM DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME. DELITOS DE GRAVIDADE CONCRETA COM ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Se assim é, na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que a audiência de custódia foi realizada e, a despeito da ausência do representante do Ministério Público e do defensor, o paciente teve seus direitos observados pelo Juízo. Ainda que assim não fosse, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a posterior reapreciação da custódia cautelar pelo magistrado, nos termos da jurisprudência pátria, tornam superada a alegação de nulidade.

.................................................................................................................

(TJ-PA - HC: 08036538320188140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/06/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 05/06/2018)’”

Nesse viés, anoto - como fiz quando do julgamento do
habeas corpus
nº 0800605-48.2020.8.14.0000 -
que a prisão do coacto ocorreu em 08.02.2019 e a audiência de custódia foi realizada em 11.02.2019, ou seja, antes do advento da lei nº 13.964/2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, de forma que os atos então praticados não foram regidos pelas normas do chamado “Pacote Anticrimes”, pois, como se sabe, no Direito Processual Penal,
tempus regit actum
, ou seja, a lei em vigor no momento em que o ato acontece deverá regulá-lo.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, é importante frisar que, neste ponto, a lei nº 13.964/2019 – conhecida como “pacote anticrimes” – foi suspensa por decisão do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, portanto, sua aplicabilidade encontra-se mitigada, o que enfraquece ainda mais os argumentos trazidos na impetração.

Quanto ao argumento de que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução processual superou o prazo de 180 dias tido como razoável em recomendação deste Tribunal, melhor sorte não assiste ao impetrante.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (Id nº 2.891.214):

“A
prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva por este Juízo no dia 11/02/2019
, em audiência de custódia, para a garantia da ordem pública, face a periculosidade do agente e da gravidade em concreta do delito.

Após a segregação cautelar do Paciente,
a ação penal teve início no dia 11/03/2019 com o recebimento da denúncia
, tendo sido ordenada a citação do acusado para apresentar sua resposta à acusação, conforme fls. 189-190 dos autos.

O acusado foi devidamente citado no dia 27/03/2019
, conforme a certidão de fl. 254-V, e apresentou sua resposta à acusação às fls. 192-193.
Todos os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados pela Defesa, foram indeferidos
, conforme decisões de fls. 271 e 314, dos autos.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 02/10/2019
, conforme fls. 313-314, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus,
tendo este Juízo determinado a realização de perícia técnica pelo Instituto Renato Chaves, com fim de comparar arquivos de áudio extraídos dos telefones celulares dos réus com o áudio colhido na audiência de instrução e julgamento, para esclarecer se o réu Anderson é o autor dos áudios transmitidos aos corréus, por meio do aplicativo Whatsapp.

Assim,
a instrução criminal praticamente já se encerrou, aguardando apenas a realização da referida perícia, não havendo que se falar em excesso de prazo por conta da complexidade do feito, que conta com vários réus e testemunhas
. Após, os autos serão remetidos ao Ministério Público para apresentação de memoriais escritos, sendo em seguida oportunizado às Defesas a apresentação dos memoriais finais escritos.”
(grifei)

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução, pois trata-se de feito complexo, com pluralidade de agentes (4 réus, além de um menor de idade) e de crimes.

Ademais, fez-se necessária a produção de perícia técnica para apurar a identidade dos indivíduos presentes em áudios de aplicativos de mensagens.

Ressalto
que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
RHC nº 94.813/AL
.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegada pelo impetrante.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnada pela impetrante, é insuficiente e não tem como ser provida.

Finalizando, penso ser necessário ressaltar que as condições subjetivas favoráveis ao paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/05/2020